Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012604-27.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: MARCOS JULAN DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Marcos Julan Dias, preso pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, resistência e desacato (art. 121, §2o, VI, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, por duas vezes, e artigos 331 e 329, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 26-6-2022; 2) o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea; 3) não há descumprimento de medidas protetivas, já que nunca houve fixação delas; 4) as vítimas ressaltaram na delegacia que não houve crime, se tratando apenas de “um grande equívoco das pessoas que passavam pelo local”, tanto que sequer requereram medidas protetivas ou representaram criminalmente contra ele; e 5) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, como destaca este trecho da decisão proferida pelo juízo a quo:
“[...] De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.
Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.
Ademais, extrai dos autos que a testemunha THIAGO REZENDE DOS SANTOS narrou: “QUE NA MADRUGADA DA PRESENTE DATA O DEPOENTE ESTAVA PASSANDO PELO LOCAL DO FATO QUANDO VIU DUAS MULHERES CONVERSANDO COM O SUSPEITO PRÓXIMO AO VEÍCULO; QUE NO MOMENTO SEGUIU SEU CAMINHO POIS NÃO HAVIA NADA DE ANORMAL, PORÉM SEU IRMÃO LIGOU PARA ELE DEZ MINUTOS DEPOIS DIZENDO QUE NAQUELE LOCAL HAVIA UM HOMEM "BATENDO EM DUAS MULHERES"; QUE ENTÃO O DEPOENTE RETORNOU AO LOCAL; QUE QUANDO RETORNOU APENAS VIU O SUSPEITO SAINDO COM O CARRO E SEGUNDO O DEPOENTE O SUSPEITO DEU MARCHA RÉ E IRIA PASSAR COM O CARRO SOBRE AS DUAS MULHERES; QUE O DEPOENTE AJUDOU A RETIRAR AS MULHERES PARA LOCAL SEGURO; QUE NISSO O SUSPEITO SAIU COM O VEICULO BATENDO COM A RODA NO MEIO FIO ESTOURANDO UM DOS PNEUS E SEGUIU PARA RUMO IGNORADO; QUE A POLICIA MILITAR HAVIA SIDO CHAMADA E AGUARDOU A POLÍCIA EA AMBULANCIA CHEGAREM [...]”.
No mesmo sentido, foram os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência BRUNO DA SILVA SANTOS e PATRYCK WAGNER, o qual o primeiro relatou (id n. 88363212) “QUE A GUPM RECEBEU CHAMADA PARA PRESTAR SOCORRO EM OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; UMA VEZ NO LOCAL SITO NA AVENIDA YPE, PRÓXIMO A IGREJA DA COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA, FOI VISUALIZADO AS DUAS VÍTIMAS AO SOLO DO CANTEIRO CENTRAL DA VIA COM DIVERSAS ESCORIAÇÕES, ENTRETANTO, A VÍTIMA HELOISA MARIA BACA SANTOS DIAS ENCONTRAVA-SE DESMAIADA. FATO PELA QUAL 03 (TRÊS) INDIVÍDUOS QUE PRESTAVAM SOCORRO PARA AS MESMAS; SENDO UM DELES A TESTEMUNHA SENHOR THIAGO REZENDE DOS SANTOS; PASSOU A RELATAR QUE O SUSPEITO TERIA TENTADO ATROPELAR AS VÍTIMAS ENQUANTO SE ENCONTRAVAM CAÍDAS NA VIA, APÓS SEREM AGREDIDAS FISICAMENTE PELO SUSPEITO, NÃO LOGRANDO ÊXITO POIS OS INDIVÍDUOS CONSEGUIRAM RETIRAR AS VÍTIMAS DO MEIO DA VIA PARA O CANTEIRO CENTRAL DA VIA, SENDO QUE APÓS ESTE FATO, O SUSPEITO POR MOTIVOS ALHEIOS A SUA VONTADE NÃO LOGROU ÊXITO NA AÇÃO DELITUOSA DE MATAR AS VÍTIMAS ATROPELADAS E VEIO A PERDER O CONTROLE DO VEÍCULO DE PLACA ASW7849, VW POLO 1.6, DE COR CINZA E BATE-LO NA GUIA DA VIA, CAUSANDO ASSIM DIVERSOS DANOS TANTO NA VIA E DEMAIS PATRIMÔNIOS PÚBLICOS COMO NA RODA DIREITA DIANTEIRA. DE IMEDIATO FOI ACIONADO PELO SD PM SILVA UMA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E POSTERIORMENTE INICIADO DILIGENCIAS EM BUSCA DO SUSPEITO, SENDO QUE NA RUA DAMASCO N°61, BAIRRO ATLÂNTICO SUL, FOI VISUALIZADO O VEICULO DANIFICADO COM O SUSPEITO, QUE AO VISUALIZAR A GUPM TENTOU EMPREENDER FUGA, SENDO CONTIDO METROS A SEGUIR. POSTERIORMENTE A GUPM DURANTE A BUSCA VEICULAR OBSERVOU QUE NO INTERIOR DO VEICULO HAVIA UMA BOLSA CONTENDO TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DE AMBAS AS VÍTIMAS, BEM COMO UM APARELHO CELULAR TOTALMENTE DANIFICADO, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR MARCA OU MODELO. QUE APÓS CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO REFERIDO VEICULO DEVIDO OS DANOS CAUSADOS, E NÃO CONTENDO UM GUINCHO PARA A REMOÇÃO DO MESMO, A GUPM RETORNOU AO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA AS VÍTIMAS ATÉ A CHEGADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). DESTACA-SE QUE DURANTE O ATENDIMENTO AS VITIMAS O SUSPEITO CONTIDO NO COMPARTIMENTO DE PRESOS DA VIATURA DESFERIA DIVERSAS AMEAÇAS TANTO EM DESFAVOR DA VITIMA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, COMO PARA OS DEMAIS INDIVÍDUOS QUE PRESTAVAM SOCORRO PARA AS VÍTIMAS. ESTA GUPM FEZ O ACOMPANHAMENTO DAS VÍTIMAS ATÉ A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (UPA), E QUE DURANTE TODO O TRAJETO TANTO NA UPA COMO ATÉ A CHEGADA NA DELPOL O SUSPEITO A TODO MOMENTO DAVA CABEÇADAS E PONTAPÉS NO COMPARTIMENTO DE PRESOS, SENDO QUE POSSIVELMENTE TENHA GERADO ESCORIAÇÕES NA CABEÇA DO SUSPEITO, ALÉM DE DESFERIR DIVERSAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E AMEAÇAS EM DESFAVOR DA GUPM COMO VOCÊS VÃO VER EU VOU METE UM B.O.ZÃO CONTRA VOCÊS, E VOU MATAR VOCÊS SEUS FELAS DA PUTA. FRISO QUE DEVIDO NÃO CONTER UM CAMPO ESPECIFICO PARA ANEXAR VÍDEOS NO SISTEMA SROP DE CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AS FILMAGENS DOS FATOS RETROMENCIONADOS FORAM ENVIADOS PARA O NÚMERO DO PLANTÃO DA DEL.POL, SENDO ESTE O NÚMERO (66) 9 9994-5503”.
Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante as agressões perpetradas e a tentativa de homicídio em desfavor das vítimas proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.
Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.
Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.
[...]
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Por conseguinte, verifica-se dos depoimentos das vítimas que as mesmas tentam amenizar a situação do autuado, com a finalidade de vê-lo em liberdade, de modo que não confirmam as versões apresentadas pela testemunha presencial Thiago Rezende dos Santos e pelos policiais que atenderam a ocorrência, que relataram que quando chegaram ao local dos fatos as duas vítimas estavam ao solo do canteiro central da via com diversas escoriações, entretanto, a vítima Heloisa Maria Baca Santos Dias encontrava-se desmaiada.
Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.
No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e da testemunha Thiago Rezende dos Santos, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra as vítimas pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança das vítimas, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.
Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.
Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado.
Outrossim, registre-se também que inobstante o art. 313 estabelecer que a prisão preventiva é possível mediante o descumprimento de eventuais medidas protetivas estabelecidas previamente, in casu, considerando a gravidade da conduta, permite a prisão preventiva, embora seja medida cautelar de medida extrema.
Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de extrema violência sem qualquer motivação para isto.
Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. [...]” (id. 133281166).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade acentuada do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa.
Nesse diapasão, pelo menos em tese, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Nada obsta, porém, que por ocasião do julgamento do mérito do presente writ, seja melhor analisado se ainda persistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar do paciente, em especial, a existência do risco à ordem pública.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente quanto à existência de medidas protetivas anteriormente fixadas e de outros registros criminais em desfavor do paciente – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.